Tribunal: TJSP
Processo: 0042804-22.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de indenização objetivando a condenação de Concessionária de serviço público – Causa de pedir fundada em que veículo da postulante transitava por rodovia, tendo sido o seu condutor surpreendido por capivara à sua frente na pista de rolamento, sem tempo suficiente para desviar-se, vindo a colidir com o animal – Afirmação de que a concessionária teria agido com

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de indenização objetivando a condenação de Concessionária de serviço público – Causa de pedir fundada em que veículo da postulante transitava por rodovia, tendo sido o seu condutor surpreendido por capivara à sua frente na pista de rolamento, sem tempo suficiente para desviar-se, vindo a colidir com o animal – Afirmação de que a concessionária teria agido com negligência, ao deixar de dotar a rodovia com tela ou barreira que impedisse o cruzamento de animais pela estrada – Causa petendi fundada na responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público pela concessionária – Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado ("Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro"), mas no disposto no art. 3o, I.7, de competência da seção de direito público ("Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;") – Competência da Seção de Direito Público – Jurisprudência do C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (9a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0042804-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é suscitante 9a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0042804-22.2019.8.26.0000
COMARCA
-
BAURU
2o Ofício - Processo no 1029390-23.2016.8.26.0071
SUSCITANTE -
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA -
33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessados -
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. e Steco Incorporações
Ltda.
V O T O no 31.203
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de indenização
objetivando a condenação de Concessionária de serviço
público Causa de pedir fundada em que veículo da postulante
transitava por rodovia, tendo sido o seu condutor surpreendido
por capivara à sua frente na pista de rolamento, sem tempo
suficiente para desviar-se, vindo a colidir com o animal
Afirmação de que a concessionária teria agido com
negligência, ao deixar de dotar a rodovia com tela ou barreira
que impedisse o cruzamento de animais pela estrada Causa
petendi fundada na responsabilidade civil do Estado,
decorrente da inadequada prestação de serviço público pela
concessionária Matéria que não se insere no disposto no art.
5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de
competências da Seção de Direito Privado (“Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias
e permissionárias de serviço de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”), mas no
disposto no art. 3o, I.7, de competência da seção de direito
público (“Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos
Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução;”) Competência da Seção de Direito Público
Jurisprudência do C. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara
suscitante (9a Câmara de Direito Público).
Cuida-se de conflito de competência suscitado nos autos da apelação
cível no 1029390-23.2016.8.26.0071, interposta nos autos da ação de indenização, ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a sentença julgou procedente (fls. 240/248).
O recurso foi distribuído à 33a Câmara de Direito Privado (Relator o
Desembargador EROS PICELI, fls. 286), que dele não conheceu e determinou a
redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 292/295),
porque
“Pela narrativa dos fatos, no dia 21 de setembro de 2016, por
volta das 19,45 hs, o veículo da autora ... transitava pela Rodovia SP-270
(Raposo Tavares), sendo conduzido na ocasião por seu administrador, Gabriel
Gananiam, quando, no Km 505, próximo a Rancharia/SP, acabou colidindo
pela frente com uma capivara, sofrendo danos, necessitando sair guinchado do
local, motivo do ajuizamento da ação em que pretende ser ressarcido dos
prejuízos que sofreu.
“Em recentes decisões proferidas em Conflitos de Competência
suscitados neste Tribunal de Justiça foi declarada a competência da Seção de
Direito Público para processar e julgar recursos de casos semelhantes por
negligência do poder púbico na manutenção e conservação das rodovias. ...
“... (Conflito de Competência no 0005200-27.2019.8.26.0000,
Relator Des. Xavier de Aquino, j. 13.3.2019).
“... (Conflito de Competência no 0026873-13.2018.8.26.0000,
Relator Des. Ricardo Anafe, j. 3.10.2018).
“(...)”
O recurso foi redistribuído à 9a Câmara de Direito Público (Relator o
Desembargador CARLOS EDUARDO PACHI, fls. 300), que dele também não
conheceu e suscitou conflito de competência (fls. 303), porque:
“Trata-se de ação de reparação de danos materiais em razão da
colisão de veículo da autora com animal na pista (Rodovia Raposo Tavares,
SP-270), julgada procedente em Primeiro grau, advindo daí o recurso da ré.
“Todavia, esta Nona Câmara de Direito Público não tem
competência para a apreciação do recurso.
“Consoante a Resolução no 623, de 16.10.2013, do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, sem eu artigo 5o item III. 15, compete à
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, julgar:
“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro”.
“Frise-se que as causas que versem sobre acidente de trânsito,
ainda que envolvam a Administração Pública, devem ser julgadas pela Seção
de Direito Privado, representada pelas 25a a 36a Câmaras.
“E, a norma não faz distinção no que toca à causa de pedir,
bastando que seja acidente de veículo, pouco importando, assim, se se alega
falta ou falha no serviço.
“Nesse sentido, decidiu o C. Órgão Especial:
“... Conflito de Competência: 0014783-36.2019.8.26.0000 Rel.
Des. Ferraz de Arruda, j. 15.05.2019).
“... (Conflito de Competência no 0088863-44.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Casconi, j. 02.02.2015).
“... (Conflito de Competência no 0205253-34.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Cauduro Padin, j. 05.02.2014).
“E em caso análogo decidiu a 5a Câmara de Direito Público:
“...
“De outra parte, a matéria tem sido analisada pelas Colendas 25a
a 36a Câmaras de Direito Privado:
“(...)
“Dessa forma, forçoso reconhecer a competência da Seção de
Direito Privado III para análise do presente recurso.”
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por
ausência de interesse público, social ou de incapaz que justifique a intervenção do
Ministério Público (fls. 318/321).
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria leva
em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”, consoante já
afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no 183.628.0/2-00,
relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009, v.u.). Define-se a
competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido inicial, estabelece o
artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto lógico a causa de pedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é examinada a questão.
Objetiva a autora a condenação da Concessionária Auto Raposo Tavares
S/A “a pagar à proponente R$ 22.567,34, corrigidos monetariamente desde cabe
desembolso e acrescido de juros, contados a partir do ato lesivo” (fls. 1/4).
O relatório procedido pelo Desembargador EROS PICELLI, acima
transcrito, com que de acordo o v. acórdão proferido pela E. Câmara suscitante, da
relatoria do Desembargador CARLOS EDUARDO PACHI, bem esclarece a causa de
pedir e o pedido consequente: o postulante transitava com veículo em rodovia
administrada e mantida por concessionária de serviços. Ao transitar, foi surpreendido
com o aparecimento de uma capivara na frente do veículo e, não tendo tempo para dele
se desviar, o automóvel acabou colidindo com o animal. Daí apontar a responsabilidade
objetiva da requerida, pois substitui o Estado na administração, operação, manutenção e
conservação da rodovia. Acrescenta que, ainda fosse subjetiva a responsabilidade, teria
a concessionária agido com negligência, ao deixar de dotar a rodovia cm tela ou barreira
que impedisse o cruzamento de animais pela estrada. Daí o pedido de indenização pelos
danos sofridos.
2. Como se vê, a ação de indenização tem como causa petendi a
responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público
da concessionária, porquanto “teria ela agido com negligência, ao deixar de dotar a
rodovia de tela ou barreira que impedisse o cruzamento de animais pela estrada”.
Em sendo assim, de conformidade com a Resolução 623/2013, a matéria
não se insere na competência da Seção de Direito Privado (Terceira Subseção, composta
pelas 25a a 36a Câmaras: art. 5o, III.15:
“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviço de transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo
primeiro”.
Diversamente, encaixa-se a causa na competência da Seção de Direito
Público (1a a 13a Câmaras), art. 3o, I.7, da mesma Resolução:
“Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução;” (redação dada pela Resolução no 736/2016).
Neste sentido o entendimento deste C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reparação de danos materiais Demanda ajuizada contra a
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação distribuída à 26a
Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute du
service Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos
da Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o julgamento do
recurso.” (Conflito de Competência no 0026873-13.2018.8.26.0000, Relator o
Desembargador RICARDO ANAFE, j. 03.10.2018).
Salientou o eminente Relator, colacionando jurisprudência no mesmo
sentido:
“Como se vê dos autos, conquanto se trate de ação de
indenização de danos materiais em veículo automotor, o fundamento invocado
pelo autor decorre do fato da inadequada prestação de serviço público
(ausência de sinalização de lombada) pela Companhia de Engenharia de
Tráfego de São Paulo CET, concessionária de serviço público, o que teria
causado o acidente. Essa é a causa de pedir da ação.
“Assim, cumpre observar que a hipótese sub exame não pode ser
cuidada sob a temática da responsabilidade objetiva (artigo 37, §6o, da Sexta
Carta Republicana), dado que não se trata aqui de apreciação de facere danoso
(Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, in Responsabilidade Extracontratual do
Estado por Comportamentos Administrativos, in RT 552/14), mas sim de um
non facere de repercussão danosa, caracterizando a hipótese clássica da faute
du service dos franceses, aqui denominada na doutrina como culpa anônima,
ou meramente, por tradução, falta de serviço, que constitui a responsabilidade
do Estado por comportamento ilícito, sob o perfil do descumprimento de um
dever de agir, no qual a omissão é propositada (dolo) ou gerada por singela
incúria, na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia __ esse ponto
merece um parênteses, na medida em que parte dos especialistas entende que
mesmo na omissão, a responsabilidade do Estado, quer por força da exegese da
norma inserta no artigo 107 da Constituição Federal anterior, quer em razão do
preceito esculpido no artigo 37, §6o, da atual Carta, a Administração responde
por responsabilidade objetiva e não subjetiva, conforme desvendado (Cf.
Desembargador Álvaro Lazzarini, in Responsabilidade Civil do Estado por
Atos Omissivos de Seus Agentes, in RJTJESP 117/8).
“Dessa forma, ainda que se possa discutir a responsabilidade
subjetiva ou objetiva, in casu, a matéria debatida nos autos efetivamente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insere dentre aquelas passíveis de discussão nas denominadas "ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução”, e que são da competência da Seção de
Direito Público (da 1a à 10a Câmaras), nos termos da redação do artigo 3o,
inciso I, item I.7, da Resolução no 623/2013.
“Nesse sentido, julgado do Colendo Órgão Especial:
““Conflito de Competência
Reparação de danos
materiais e morais Ação proposta em face do Departamento de
Águas e Esgotos de Ribeirão Preto
DAERP
Acidente com
motocicleta em razão de buraco não sinalizado na via Negligência
da concessionária em manter em perfeito estado de conservação as
vias e leitos carroçáveis, decorrendo daí a pretensa obrigação de
indenizar Tema que se insere na competência da Seção de Direito
Público
Responsabilidade civil extracontratual de empresa
concessionária de serviço público Aplicação do art. 3o, I, item
“I.17”, da Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no
648/2014 Precedentes do C. Órgão Especial Conflito procedente
Competente a C. 1a Câmara de Direito Público da Corte.” (Conflito
de Competência no 0012886-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de
Aquino, j. 23/05/2018, v.u.).
“Peço vênia para transcrever trecho do voto do eminente
Desembargador Relator, que bem se amolda à hipótese, in verbis:
““A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo 3o,
acima referido, é em relação à competência para a Seção de Direito
Privado para julgar: “art. 5o, III.15. III.15 - Ações de reparação de
dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro;...”.
““Ocorre que não se trata, aqui, de dano causado em
“acidente de veículo” que pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o significado da
expressão para a fixação da competência. No caso em sub analise, o
Autor da ação, motociclista, sofreu um acidente com sua motocicleta
“em razão de um enorme buraco em plena via pública”, sem
nenhuma placa de advertência no local, vale dizer, houve, em tese,
negligência da concessionária em manter em perfeito estado de
conservação as vias e leitos carroçáveis, decorrendo daí a pretensa
obrigação dela, concessionária do serviço público, em indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
““Neste sentido, aliás, confira-se:
““CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de
reparação de danos - Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída a
concessionária de serviço público (SABESP) - Responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n°. 623/2013,
alterada pela Resolução no 648/2014 - Competência da Seção de
Direito Público - Fixação da competência da 9a Câmara de Direito
Público - Conflito procedente. (0064124-70.2015.8.26.0000, Rel.
Ademir Benedito, j. em 27/01/2016)”.
“Desta feita, conclui-se que embora a inicial descreva um dano
causado por acidente de trânsito, matéria de competência da Seção de Direito
Privado, a motivação da causa petendi, é a responsabilidade civil do Estado,
decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de serviço público,
atraindo a competência da Colenda Câmara de Direito Público desse Eg.
Tribunal de Justiça”.
Essa orientação vem sendo seguida em julgados recentíssimos, valendo
registrar: CC 0037392-13.2019.8.26.0000, Relator Desembargador JACOB VALENTE,
j. 02.10.2019 (deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e
segura); CC 0036093-98.2019.8.26.0000, Relator Desembargador FERREIRA
RODRIGUES,
j.
18.09.2019
(falha
na
sinalização
de
via
pública);
CC
0037021-49.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
j.
25.09.2019
(conservação
de
vias
públicas);
CC
0021218-85.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ÉLCIO TRUJILLO, j. 25.09.2019
(falha na prestação de serviço público pela empresa concessionária).
3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a E. Câmara
suscitante (9a Câmara de Direito Público).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.042.804-22.2019.8.26.0000 – Bauru – 2a Vara Cível
Voto no 36.825
Suscitante: 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: CONCESSIONÁIRA AUTO RAPOSO TAVARES S/A E OUTRO
(Proc. no 1.029.390-23.2016.8.26.0071)
Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI Voto no 31.203
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 9a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/04) movida por Steco Incorporações
Ltda. contra a Concessionária Auto Raposo Tavares S/A em razão de acidente de
veículo causado pela presença de animal capivara na pista.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13 encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SALETTI
FA7F976
9
11
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FF67429
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0042804-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.